Tribunal: TJSP
Processo: 2156765-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Tratamento médico disponibilizado, no estabelecimento carcerário. Estado de saúde preservado. Não demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante do grupo de risco. Prisão domiciliar – Ação autônoma de impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal. Conhecimento. Tratamento médico disponibilizado, no estabelecimento carcerário. Estado de saúde preservado. Não demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2156765-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante VANESSA
CRISTINA DA SILVA e Paciente OVIE ANDREW ADJAROH, é impetrado VARA
DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA 03a RAJ BAURU - SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156765-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42065
2
Voto 42.065
Habeas Corpus n. 2156765-67.2020.8.26.0000 Bauru
Execução n. 0005178-90.2016.8.26.0026 DEECRUM UR3
Impetrante - Vanessa Cristina da Silva
Paciente
- Ovie Andrew Adjaroh
Habeas Corpus. Pandemia da COVID-19. Paciente integrante
do grupo de risco. Prisão domiciliar Ação autônoma de
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Conhecimento.
Tratamento
médico
disponibilizado,
no
estabelecimento carcerário. Estado de saúde preservado. Não
demonstrada situação excepcional que justifique seja observado o
teor da Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.
A ilustre advogada Vanessa Cristina da Silva,
com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o(a) MM(a)
Juiz(a) da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal
DEECRIM 3a RAJ, Comarca de Bauru - SP, impetra o
presente habeas corpus, em favor de Ovie Andrew Adjaroh, visando seja
assegurado o cumprimento da pena privativa de liberdade, em prisão
domiciliar. Sustenta que o paciente, acometido de hipertensão arterial,
se enquadra no grupo de risco de morte, com relação ao COVID-19,
negado o pedido de prisão domiciliar, pela autoridade impetrada, não
observado o disposto na Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça. Defende ausente possibilidade de garantir condições mínimas
para cumprimento de pena, na unidade carcerária em que o paciente se
encontra recolhido, na atual conjuntura, agravada pela pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156765-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42065
3
COVID-19. Afirma que o paciente possui residência certa, com
familiares (fls. 1/26). Acompanham os documentos de fls. 27/58.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 64/66).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opina pelo não
conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem
(fls. 69/75).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do writ.
É o relatório.
O artigo 5o, LXVIII, da Constituição da República
estabelece o alcance do habeas corpus ao dispor que será concedido
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação
em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Como observam Ada Pellegrini Grinover, Antonio
Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes “o habeas corpus é
remédio constitucional de maior amplitude, destinado à proteção do direito à
liberdade de locomoção contra toda espécie de ilegalidade” (Recursos no Processo
Penal, SP:RT, 1996, p. 345).
O habeas corpus constitui ação autônoma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156765-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42065
4
impugnação a decisões proferidas no âmbito da Justiça Criminal.
Trata se de instrumento mais ágil, que visa assegurar a tutela do
direito que se quer garantir. Nem mesmo a previsão de recurso específico
impede a impetração de habeas corpus desde que a ilegalidade tenha
respaldo em prova pré-constituída.
Conhece-se da impetração.
O paciente Ovie Andrew Adjaroh cumpre pena
privativa de liberdade, que totaliza quatorze anos e sete meses de
reclusão, em regime inicial fechado, com término previsto para o dia 17
de agosto de 2029. O lapso para a progressão ao regime semiaberto
será atingido, em 18 de novembro de 2020, segundo cálculo de pena
(fls. 239/241 processo de execução da pena).
No dia 17 de março de 2020, em face da atual
pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a
Recomendação no 62, a fim de fiscalizar e normatizar o Poder Judiciário e
os atos praticados por seus órgãos.
Das
considerações
iniciais,
extrai-se
que
compõem o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus:
“pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas,
imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV
e coinfecções”.
Traçou, portanto, o Conselho Nacional de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2156765-67.2020.8.26.0000 -Voto no 42065
5
critérios a serem observados para a aplicação das medidas elencadas
na Recomendação no 62, a demonstrar que não devem ser adotadas de
forma automática.
No caso presente, em que pese o ora paciente seja
acometido de hipertensão arterial, conta quarenta anos de idade e o
relatório médico apresentado dá conta de que vem recebendo
tratamento (fls. 32).
Assim, em que pese o paciente integre o grupo de
risco para a COVID-19, não demonstrado comprometimento do estado
de saúde ou configurada situação excepcional, não se mostra viável
acolher o pedido formulado, na presente impetração.
Diante do exposto, por votação unânime,
conheceram da impetração e denegaram a presente ordem de habeas
corpus.
desa Angélica de Almeida
relatora